Tribunal: TJBA
Processo: 8000376-21.2016.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000376-21.2016.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: YVONE DE OLIVEIRA MOREIRA

Advogado(s)
:
THIAGO MUNIZ FERREIRA PACHECO, RENATA BASTOS BRITO LAPA

APELADO: ESPÓLIO DE EDVALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
FILIPE MONTEIRO CARNEIRO COSTA, VINICIUS SILVA DA CRUZ

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIVISÃO DE COISA COMUM. FALECIMENTO DO RÉU NO CURSO DO PROCESSO. INÉRCIA DA AUTORA EM PROMOVER A REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O falecimento do réu durante o curso do processo impõe à parte autora o dever de promover a citação do espólio, sucessores ou herdeiros, conforme os arts. 110 e 313, § 2º, I, do CPC, sob pena de extinção do feito.

A autora foi devidamente intimada, em duas ocasiões, a regularizar o polo passivo, mas limitou-se a requerer a citação da viúva meeira, sem incluir os demais herdeiros indicados na certidão de óbito.

O juízo concedeu novo prazo para a regularização processual, nos termos do art. 76, § 1º, I, do CPC, que não foi observado pela autora, configurando hipótese de extinção sem resolução de mérito.

A representação do espólio por apenas um dos interessados, sem o consentimento ou inclusão dos demais herdeiros necessários, é irregular, sendo imprescindível a citação de todos os sucessores, especialmente em ação patrimonial.

A extinção do feito sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, não impede o ajuizamento de nova ação, resguardando-se o direito material da parte autora.

Precedentes dos Tribunais de Justiça confirmam a orientação de que a inércia do autor em promover a sucessão processual após o falecimento do réu justifica a extinção do processo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000376-21.2016.8.05.0082
,
em que figuram, como
Apelante - YVONE DE OLIVEIRA MOREIRA
e,
como

Apelad
o
-
ESPÓLIO DE EDVALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em

CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo a
s
entença
r
ecorrida inalterada
,
nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA,

R/7